Tribunal: TJDFT
Processo: 0718857-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BEM MÓVEL. NOMEAÇÃO EXECUTADO DEPOSITÁRIO FIEL. REQUERIMENTO DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.
1. Em se tratando de depósito de bens penhorados, a manutenção desses bens em poder do executado depende de anuência do exequente, conforme redação do artigo 666, inciso II e Parágrafo Primeiro, do Código de Processo Civil.
2. Agravo provido.